Tribunal: TJDFT
Processo: 0007421-42.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007421-42.2018.8.07.0001 RECORRENTE: CLEVERSON SOARES BARBOZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. NULIDADE DAS PROVAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. EXISTÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ACERVO FIRME E SUFICIENTE. PALAVRA DOS POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. ANTECEDENTES. ART. 42 DA LAD. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL ADEQUADA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 630/STJ. I – O crime de tráfico de drogas é delito permanente, cujo estado de flagrante se prolonga no tempo, motivo pelo qual mitiga a inviolabilidade de domicílio, autorizando à autoridade policial a nele ingressar a qualquer hora do dia ou da noite, sem necessidade de autorização ou mandado judicial, tanto mais quando presentes fundadas razões para a diligência. Preliminar rejeitada. II – Comprovadas a materialidade e a autoria do crime do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, mantém-se a condenação imposta em 1a Instância. III – Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade. IV – Diante do que dispõe o art. 28, § 2o, da LAD, a quantidade e variedade de entorpecentes, a forma de armazenamento, acondicionada em porções separadas, a apreensão de dinheiro em notas pequenas e moedas, bem como de apetrechos comumente utilizados no tráfico, notadamente o estilete apreendido, determinam sem margem a dúvidas, que a droga se destinava à difusão ilícita. V – A alegação de ser o réu usuário de drogas, por si só, não afasta a traficância, porquanto não raramente o comércio ilícito de drogas se torna ocupação econômica habitual, em razão da facilidade para a mantença do vício e do ganho pecuniário necessário para sustentá-lo. VI – O cometimento do crime quando o réu se encontrava em cumprimento de pena por delito anterior, em prisão domiciliar, demonstra maior reprovabilidade da conduta, justificando a análise desfavorável da culpabilidade. VII – Não há que se falar em bis in idem pelo reconhecimento dos maus antecedentes e da agravante da reincidência, quando utilizados registros de sentença penal condenatória diversos, com trânsito em julgado anterior ao fato sob exame e não atingidos pelo quinquídio legal. VIII – Nos termos do art. 42 da LAD, a quantidade e natureza das drogas apreendidas (97,15g de maconha e 10,57g de “crack”) constituem fundamento idôneo para majoração da pena-base. IX – O eg. STJ pacificou o entendimento de que a admissão do porte de drogas pelo agente, porém com objetivo de uso pessoal, não configura a atenuante da confissão, nos termos da Súmula no 630. X – Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 157, 240 e 386, todos do Código de Processo Penal, sustentando a nulidade das provas obtidas supostamente de modo ilícito. Aduz que não foram observados os requisitos necessários para a busca e apreensão em domicílio. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 157, 240 e 386, todos do Código de Processo Penal. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior: PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. LEGALIDADE DA PROVA. VIOLAÇÃO AO ART. 214 DO CPP. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010). 2. Nessa linha de raciocínio, o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio. 3. O crime de tráfico de drogas na modalidade atribuída ao ora recorrente (guardar ou ter em depósito) possui natureza permanente. Tal fato torna legítima a entrada de policiais em domicílio para fazer cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva capazes de demonstrar a ocorrência de situação flagrancial. 4. No presente caso, a polícia, em patrulhamento, ao avistarem uma motocicleta e o réu, aparentemente negociando, aproximou-se, momento que o acusado tentou entrar na casa, sendo abordado enquanto estava na garagem, na porta de casa, momento em que se apreendeu 409 porções de cocaína pesando 321,71g. Assim, está presente a justa causa para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, uma vez que os policiais militares tinham conhecimento que o acusado, junto a alguns familiares, estava envolvido com o tráfico, sendo um conhecido traficante da região. Considerando, portanto, a natureza permanente do delito do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, e a presença da justa causa para ensejar o ingresso dos agentes de polícia dentro do imóvel réu, no caso, na garagem, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada. 5. A questão acerca da violação do art. 214 do CPP não foi objeto de debate pela instância ordinária, mesmo após a apresentação de embargos de declaração, o que inviabiliza o conhecimento do recurso especial por ausência de prequestionamento. Incidem ao caso as Súmulas 282/STF e 211/STJ. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1786034/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 8/6/2021). (g.n). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt nos EDcl no REsp 1912178/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010